Tribunal: TJES
Processo: 0012336-67.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSPENSÃO DE AUXÍLIO-SAÚDE DE SERVIDOR PÚBLICO. DECISÃO ADMINISTRATIVA. VÍCIOS DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por servidor público contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de improcedência que julgou legítima a suspensão de auxílio-saúde decorrente de decisão administrativa. O embargante foi condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa. A suspensão do auxílio-saúde fundamentou-se no entendimento de que o benefício seria vinculado ao exercício da função pública, tornando-se incabível para servidor judicialmente afastado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão impugnado incorreu em omissão quanto à análise da relação entre o auxílio-saúde e o exercício da função pública, bem como do pedido de indenização por danos morais; e (ii) estabelecer se os embargos declaratórios são instrumento cabível para rediscutir matérias já analisadas e decididas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm hipóteses de cabimento restritas, limitando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no Art. 1.022, do CPC/2015.

Não se verifica omissão no acórdão, pois foi analisada de maneira clara e objetiva a natureza do auxílio-saúde como benefício condicionado ao exercício da função pública, cuja suspensão seria justificada pelo afastamento judicial do servidor, conforme entendimento expresso na decisão administrativa e confirmado pelo órgão julgador.

O pedido de indenização por danos morais não foi analisado devido à impossibilidade jurídica de discutir a legalidade do ato que determinou o afastamento do cargo e culminou na suspensão do benefício nos autos desta demanda, devendo tal questão ser debatida no âmbito do processo de improbidade administrativa.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito, sendo inadmissível utilizá-los como meio para revisar fundamentos já apreciados e decididos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A suspensão de benefício considerado
propter laborem
, como o auxílio-saúde, em razão do afastamento judicial do servidor, deve ser analisada no processo originário, não sendo cabível rediscutir o mérito do ato administrativo em ação distinta.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir matéria de mérito previamente decidida.

Não se configura omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para a solução integral da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 489, § 1º, IV; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJE 24/11/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012336-67.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SATURNINO MANOEL FAUSTINO DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSPENSÃO DE AUXÍLIO-SAÚDE DE SERVIDOR PÚBLICO. DECISÃO ADMINISTRATIVA. VÍCIOS DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por servidor público contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de improcedência que julgou legítima a suspensão de auxílio-saúde decorrente de decisão administrativa. O embargante foi condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa. A suspensão do auxílio-saúde fundamentou-se no entendimento de que o benefício seria vinculado ao exercício da função pública, tornando-se incabível para servidor judicialmente afastado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão impugnado incorreu em omissão quanto à análise da relação entre o auxílio-saúde e o exercício da função pública, bem como do pedido de indenização por danos morais; e (ii) estabelecer se os embargos declaratórios são instrumento cabível para rediscutir matérias já analisadas e decididas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm hipóteses de cabimento restritas, limitando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no Art. 1.022, do CPC/2015.

Não se verifica omissão no acórdão, pois foi analisada de maneira clara e objetiva a natureza do auxílio-saúde como benefício condicionado ao exercício da função pública, cuja suspensão seria justificada pelo afastamento judicial do servidor, conforme entendimento expresso na decisão administrativa e confirmado pelo órgão julgador.

O pedido de indenização por danos morais não foi analisado devido à impossibilidade jurídica de discutir a legalidade do ato que determinou o afastamento do cargo e culminou na suspensão do benefício nos autos desta demanda, devendo tal questão ser debatida no âmbito do processo de improbidade administrativa.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito, sendo inadmissível utilizá-los como meio para revisar fundamentos já apreciados e decididos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A suspensão de benefício considerado
propter laborem
, como o auxílio-saúde, em razão do afastamento judicial do servidor, deve ser analisada no processo originário, não sendo cabível rediscutir o mérito do ato administrativo em ação distinta.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir matéria de mérito previamente decidida.

Não se configura omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para a solução integral da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 489, § 1º, IV; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJE 24/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone: (27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0012336-67.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SATURNINO MANOEL FAUSTINO DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WALLISSON FIGUEIREDO MATOS - ES15278

VOTO

Conforme relatado
,
c
uidam os autos de embargos de declaração interpostos por
SATURNINO MANOEL FAUSTINO DOS SANTOS
, contra o Acórdão (Id. 9553775) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível interposto em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e manteve a sentença que julgou
improcedentes os pedidos autorais.

Irresignado, o embargante aduz em suas razões (Id. 9934158) que a existência das seguintes omissões no acórdão recorrido: (1) estaria fundado em premissas equivocadas ao confundir o objeto da presente demanda com pedidos relacionados ao seu retorno ao cargo público e ao pagamento de sua remuneração integral, os quais teriam sido analisados em processo judicial distinto; (2) que fora desconsiderada a sua ficha financeira e o relatório do Secretário de Gestão de Pessoas, que comprovariam o pagamento regular feito até então, além de não analisar adequadamente a natureza jurídica do benefício; (3) não examinou os argumentos sobre a relação do auxílio-saúde com o exercício da função pública; (4) deixou de analisar o pedido de indenização por danos morais pela supressão do auxílio-saúde.

Pugna, assim, pelo provimento dos aclaratórios interpostos, com efeitos infringentes.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios
o
posto
s
e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (Art. 1.022, do CPC/15).

E
mbora
tenha sido
apontada a existência de vício

de omissão

no acórdão
,
ora
embargad
o
, o que
conduz
à sua admissão, ao examinar
o
decisum
recorrido, observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da
s
matéria
s
que fo
ram
devidamente analisada
s
e decidida
s
por este órgão fracionário.

O acórdão expressamente decidiu a controvérsia de maneira clara e objetiva, pois demonstrou-se que o embargante busca, por meio desta ação, suspender os efeitos de decisão proferida em outro processo, a saber, a ação de improbidade n.º 0005727-88.2008.8.08.0024, na qual foi determinada, em caráter liminar, a sua suspensão do cargo público na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, com bloqueio de subsídios.

Já a sentença terminativa dessa ação foi posteriormente anulada pelo e. TJ/ES, que determinou a devolução dos autos à instância inferior para continuidade da instrução probatória, decisão que transitou em julgado em 12/01/2022.

Embora o apelante alegue que a demanda atual teria propósito distinto, o acórdão embargado assentou que qualquer discussão que envolva tanto a vinculação do auxílio-saúde à remuneração do servidor público para custear despesas médicas ou planos de saúde quanto a possibilidade de revogação da medida liminar, deveria ocorrer no âmbito dos autos da ação de improbidade, na qual poderá valer-se dos meios impugnatórios cabíveis.

Ademais, não há que se falar em omissão quanto ao alegado direito de indenização por danos morais que, supostamente, teria o embargante sofrido devido a suspensão do auxílio-saúde, pois, de mesmo modo, inviável adentrar-se no mérito de tal pleito, justamente pela impossibilidade jurídica de impugnar o ato jurisdicional que determinou o seu afastamento das funções exercidas e que culminou na suspensão do pagamento de seu auxílio-saúde.

Deste modo, não se verifica qualquer
omissão no tocante
ao ponto salientado pel
o
embargante
, e
videncia
ndo
-
se, assim,
o mero inconformismo
diante
do acórdão que
negou
provimento à
sua
pretensão recursal
.

Por conseguinte,
na linha do entendimento preponderante na jurisprudência do STJ,
“A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Assim, conclu
i-se
que as alegações d
a
embargante não se coadunam com o escopo dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, que se presta à análise de
errores in procedendo
e não à reapreciação dos fundamentos do acórdão atacado ou mesmo quanto à expressão do livre convencimento motivado adotado pelo julgador. E tal conclusão não destoa do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho o voto de relatoria.